Tribunal: STF
Processo: ARE 1370433
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe — TJSE que inadmitiu o recurso extraordinário com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a violação domiciliar exige fundadas razões. Ademais, aplicou-se a Súmula 279/STF.

O agravante sustenta, em suma, que:

[...] coadunando-se com o que reverbera do in folio, verifica-se nítida violação artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, posto que não há que se falar em violação de domicílio e, consequentemente, nulidade da prova (auto de apreensão) porque as circunstâncias do caso concreto indicaram ter ocorrido no interior da casa situação em flagrante, admitindo-se, portanto, mitigação do direito à inviolabilidade. Não se almeja, assim, a rediscussão do material probatório, mas meramente a revaloração do que resta claramente apontado nos autos (doc. 33, p. 3). 

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem assim analisou a questão:

Narra a peça acusatória que:
em 19/11/2019, na Rua Professor Jugurta Feitoza Franco, nº 768, apt. 203, Bairro Coroa do Meio, nesta urbe, fora constatado que o denunciado guardava, para fins de tráfico, 01 (uma) sacola plástica contendo 360 gr (trezentos e sessenta gramas) de substância similar a maconha 'haxixe', além de um caderno de anotações acerca da comercialização de entorpecentes, a quantia de R$ 17.226,00 (dezessete mil duzentos e vinte e seis reais), um rolo de papel filme, além de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, número de série SDZ24170, com carregador e 14 (quatorze) munições do mesmo calibre, um carregador para pistola Glock, acompanhado de 14 (quatorze) munições calibre .380, um saco plástico contendo 23 (vinte e três) munições calibre .380, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão n° 29/2019, fls. 11/15.
Segundo consta no caderno informativo, policiais constantemente recebiam denúncia acerca do tráfico de entorpecentes no referido endereço, com a informação de que o local era frequentado por um casal, indivíduo conhecido como 'Val' e uma mulher 'Lucilena', empreendendo diligências junto a colaboradores para verificar a veracidade das informações.
Após a referência ao indivíduo 'Val' policiais constataram que se tratava do denunciado o qual é conhecido como um dos traficantes mais perigosos da grande Aracaju e sua família é conhecida por dominar o tráfico de drogas no Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro/SE.
Diante de tal fato e da fundada suspeita do local ser utilizado para armazenar drogas e armas de fogo, policiais deflagaram uma operação e realizaram uma busca domiciliar no endereço apreendendo o material supramencionado. Na ocasião, o denunciado e sua companheira não se encontravam no referido endereço.
Outrossim, se constatou que o réu movimenta grande quantia em dinheiro, pois além de ter adquirido um carro em nome de sua namorada, possuía R$ 17.226,00 (dezessete mil duzentos e vinte e seis reais) em espécie no referido apartamento, não possuindo ocupação lícita que possibilite tais aquisições, já tendo sido condenado anteriormente pelo tráfico de entorpecentes (processo de nº 200288510393).
Devidamente interrogado o denunciado negou a prática do tráfico de entorpecentes e confessou a posse irregular de arma de fogo. Afirmou não ter envolvimento com os crimes praticados pelos seus familiares e, que no dia do assassinato de seu irmão Marcelo fora até o local e pegou a caderneta de anotações. Informou que guardou a caderneta no apartamento de Lucilene, com quem estava namorando, bem como sua pistola .40 e o carregador com munições que pegou na Fazenda quando do assassinato de seu irmão. Confirmou ser proprietário da droga, aduzindo que seria para seu consumo pessoal. Por fim, que não sabe ler e escrever, não sendo sua a letra que está na caderneta. Sendo assim, a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria estão devidamente representados nos autos, principalmente, pelos termos de depoimento (fls. 07/08 e 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/28), pelos laudos periciais (fls.40/47), pelo interrogatório do réu (fls. 59/60), bem como pelo relatório policial (fls. 62/71).
[...]
No entanto, analisando detidamente os autos, verifico que a autoridade policial não demonstrou que existiam fundadas razões indicativas de que naquele lugar estava sendo praticado um crime, de modo a viabilizar a sua entrada no imóvel sem prévia autorização legal. Deveras, infere-se do arcabouço probatório, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela operação, que o ingresso domiciliar decorreu de denúncias anônimas que informavam que, naquele local, o réu e sua companheira exerciam a traficância. Os policiais também informaram que como no momento da diligência não tinha ninguém no apartamento e, tendo em vista que a família do réu é conhecida pelo envolvimento com o tráfico, forçaram a porta e ingressaram na residência, sem prévia autorização judicial, ocasião em que encontraram as drogas e armas descritas no Auto de Apreensão de fl.11.
[...]
Consoante se verifica de tais depoimentos, o que ensejou a ida dos policiais civis até a residência da companheira do réu, foram as informações anônimas indicativas de que naquele lugar seria praticada a traficância.
[...]
Destaque-se que não foi realizada nenhuma diligência complementar e, apesar de os policiais terem afirmado que também tomaram conhecimento da traficância no local através de informações de colaboradores inorgânicos, não consta o depoimento de referidas pessoas nem em juízo, nem na fase inquisitorial. 
Logo, entendo que no caso em tela não existiam elementos concretos suficientes a demonstrar que no interior da residência existia uma situação de flagrância. Nesse diapasão, não havendo fundadas razões indicativas da prática do crime, a entrada dos policiais no apartamento demandava prévia autorização judicial, a qual não foi solicitada. 
Note-se, inclusive, que no momento em que os policiais chegaram no local, a residência encontrava-se vazia, ou seja, eles sequer presenciaram qualquer conduta externa indicativa da traficância. 
Desta forma, no caso específico dos autos, entendo que o ingresso domiciliar ofendeu a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, o que inquina de nulidade todas as provas obtidas, bem como as dela decorrentes (doc. 24). 

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Com efeito, os agentes públicos receberam diversas denúncias anônimas de que determinado apartamento era utilizado como ponto de tráfico de drogas. 

De acordo com os depoimentos dos policiais, a partir das denúncias, fizeram levantamento sobre o morador do local e descobriram que se tratava do acusado, traficante de renome na região. Embora tenham feito campanas no endereço, o réu não apareceu, pois o local não era sua moradia, mas utilizado para o armazenamento de entorpecentes.

Posteriormente, decidiu-se por deflagrar uma operação no apartamento. No dia da operação, obtiveram informações ainda mais detalhadas que indicavam a presença de drogas e armas no local. 

Ao chegarem ao apartamento, perceberam que não havia ninguém. Por isso, forçaram a porta e, no interior, encontraram uma pistola .40, carregador e munições. No quarto do casal, foram apreendidos uma caderneta com anotações, uma sacola plástica contendo aproximadamente 23 munições, R$ 17.200,00 em espécie e 360g de haxixe, avaliados em cerca de R$ 15.000,00.

De acordo com os policiais, os informantes solicitaram o anonimato por receio de represálias (morte), uma vez que o traficante e seus familiares têm notoriedade na região.

Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a violação ao Tema 280 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para assentar a validade da busca residencial realizada pelos agentes públicos.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator